Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720846-16.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA WLP LTDA APELADO: REDECARD S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela DROGARIA WLP LTDA em face de sentença de ID 59033925 prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 15 de maio de 2024 14:43:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador